Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – BEM OFERTADO À PENHORA DISSONANTE AO REGISTRADO NO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – OMISSÃO – NÃO APONTAMENTO DE DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS – RECURSO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACOLHIMENTO EM PARTE DO RECURSO.
1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.
2 – O erro material tem a finalidade de aclarar ponto designado de maneira errônea na digitação do ato decisório, sem a alteração da conclusão do julgamento.
3 – O princípio da menor onerosidade, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, só é utilizado nas Execuções Fiscais na hipótese da comprovação de que sua aplicação é indispensável.
4 – Na hipótese de os Embargos de Declaração apontarem exclusivamente a necessidade de aplicação de determinado dispositivo legal, sob o pretexto de omissão, há de se verificar o interesse exclusivo em prequestionamento, o que diverge da finalidade dos aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007925-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), SUELI MIZUE MIAKI SCHULA - CPF: 588.937.179-72 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – BEM OFERTADO À PENHORA DISSONANTE AO REGISTRADO NO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – OMISSÃO – NÃO APONTAMENTO DE DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS – RECURSO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O erro material tem a finalidade de aclarar ponto designado de maneira errônea na digitação do ato decisório, sem a alteração da conclusão do julgamento.

3 – O princípio da menor onerosidade, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, só é utilizado nas Execuções Fiscais na hipótese da comprovação de que sua aplicação é indispensável.

4 – Na hipótese de os Embargos de Declaração apontarem exclusivamente a necessidade de aplicação de determinado dispositivo legal, sob o pretexto de omissão, há de se verificar o interesse exclusivo em prequestionamento, o que diverge da finalidade dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1007925-18.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
SUELI MIZUE MIAKI SCHULA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sueli Mizue Miaki Schula
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 100298982, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de reformar a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

O Recorrente, em síntese, diz que o Acórdão proferido possui 2 (dois) vícios, o primeiro sendo o erro material, e o segundo como sendo a omissão.

Com relação ao erro material, o Embargante sustenta que o Acórdão levou em consideração que se apresentava bens móveis e semoventes para garantir a execução, entretanto, ofereceu-se bem imóvel, logo, este ponto deve ser esclarecido.

O Embargante, também, afirma que, o Acórdão é omisso, ante ausência de aplicação e análise do artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como, destaca a necessidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os vícios apontados sejam sanados.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 102742474, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sueli Mizue Miaki Schula
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 100298982, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de reformar a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal
.

De acordo com o que se abstrai do relatório, e do mérito recursal, o Embargante sustenta a ocorrência de 2 (dois) vícios existentes no Acórdão objurgado, dessa forma, a fim de um melhor entendimento das fundamentações, estes serão esposados de maneira apartada.

Do Erro Material

Com relação ao erro material, o Embargante afirma que se entendeu de maneira equivocada os bens ofertados à penhora, sendo que, na realidade, estaria sendo oferecido bem imóvel.

De fato, verifica-se que se interpretou de maneira equivocada o disposto no recurso, pois, no Acórdão, considerou-se que os bens seriam:
2.883 (duas mil oitocentos e oitenta e três) arrobas de boi gordo; ou, 200 (duzentos) bois gordos; ou, 5.200 (cinco mil e duzentas) sacas de soja tipo exportação
.

Ocorre, contudo, que estes bens foram pontuados no recurso a mero título exemplificado e comparativo, sendo que, na realidade, o bem ofertado foi uma terra rural, avaliada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Assim, é certo que, o Acórdão deve ser modificado neste ponto, contudo, a conclusão não destoa, já que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido da necessidade da observação da ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Com relação a bens imóveis, como é a terra ofertada, verifique-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez.

[...]

(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 9/4/2021).

É possível verificar, então, que, embora o bem seja outro, a conclusão continua, eis que ainda é necessário a comprovação da necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, a fim de que o argumento supere os ditames legais.

Diante destas considerações e com relação a esta argumentação,
acolhe-se em parte
o erro material, a fim de reconhecer que se trata de outro bem ofertado, contudo, mantém-se inalterada a conclusão alcançada na decisão objurgada.

Da Omissão

Como mencionado, a Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não levou em consideração os dispositivos legais e princípios constitucionais suscitados.

É necessário registrar que, ao observar os aclaratórios percebe-se que a omissão, em tese ocorrida, é abstrata, pois não há apontamento claro de matéria não analisada, argumentação ignorada, ou ponto semelhante.

De fato, não há clara menção ao artigo ou princípios mencionados, contudo, as decisões judiciais não precisam abarcar todos os dispositivos, se em seu conteúdo a matéria é esgotada.

Veja-se a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

(N.U 1026841-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, publicado no DJE 21/9/2021).

O que se obtém, então, neste caso, é o apontamento de suposta omissão, que, na realidade, traduz-se à inconformismo com a conclusão alcançada, e o prequestionamento de dispositivos que, sob à ótica da Embargante deveriam conduzir o julgamento, e nortear o Acórdão.

Verifica-se que, o Acórdão proferido esgota a matéria enfrentada, a registrar a matéria controvertida, e, no mérito, soluciona o ponto com a apresentação de dispositivo legal e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, há a subsunção do fato à norma.

Com estas considerações, não há que se falar em omissão no Acórdão impugnado, em razão de este apresentar de maneira clara os fundamentos que conduziram ao provimento do Recurso de Agravo Interno, bem como, salienta-se a desnecessidade do enfrentamento específico de dispositivos legais, se a matéria abarcada é decidida de maneira integral.

Por todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, a fim de sanar o vício relativo ao erro material, eis que a Recorrente ofertou bem imóvel, no intuito de garantir a dívida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021